Tribunal: TJSP
Processo: 1115390-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Inadequação da via eleita – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Incontestes a inadimplência (quanto às mensalidades do primeiro semestre) e que não apresentado pedido escrito para a desistência do curso – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO